Tribunal: TJSP
Processo: 3003610-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Autor portador de 'Ataxia Cerebelar'. Decisão que ordena o fornecimento do medicamento Miglutaste. Insurgência do ente público.
1. Aditamento da inicial requerendo a inclusão da União no polo passivo da demanda. Emenda acolhida com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição; esvaziado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Autor portador de 'Ataxia Cerebelar'. Decisão que ordena o fornecimento do medicamento Miglutaste. Insurgência do ente público.
1. Aditamento da inicial requerendo a inclusão da União no polo passivo da demanda. Emenda acolhida com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição; esvaziado, portanto, o interesse no presente recurso, dada a falta de competência reconhecida, ainda que a decisão não esteja em consonância com a jurisprudência e interpretação deste Tribunal de Justiça. Falta de insurgência, entretanto, especificamente, no ponto.

2. Agravo de instrumento prejudicado.